Tribunal: TJDFT
Processo: 0757907-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0757907-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VINICIUS PLATZGUMER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A, acompanhado de guia de preparo, bem como do respectivo pagamento (ID 33213879 e 33213881). Também foi apresentado comprovante de pagamento de ID 33213880, indicando referir-se às custas processuais. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o § 4o do art. 132 do Código Civil estabelece que: “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.” Observa-se que, a sentença foi disponibilizada por meio de expedição eletrônica e que RICARDO LOPES GODOY, patrono do réu, registrou ciência em 24/01/2022 às 01h23, conforme verifica-se na aba de expedientes do PJe, e o recurso foi interposto tempestivamente em 07/02/2022, segunda-feira, às 18h36min26seg. Entretanto, o comprovante de pagamento de preparo foi juntado em 09/02/2022, quarta-feira, às 20h28min43seg, ou seja, ultrapassadas as 48 horas seguintes à interposição. Noutra via, dispõe o § 1o do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021). O réu recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento de ID 33213880, o qual está desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-lo ao presente processo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.